Tribunal: TJMT
Processo: 1001449-94.2022.8.11.0010
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001449-94.2022.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELUIDE BARBOSA DE SOUZA - CPF: 034.497.341-72 (RECORRENTE), JOSEANE MALHEIROS ALVIM - CPF: 973.435.791-34 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1001449-94.2022.8.11.0010

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Jaciara

Recorrente(s):

Banco Itaú Consignado S/A

Recorrido(s):

Eluide Barbosa de Souza

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

13 de dezembro de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BANCO. CRÉDITO CONSIGNADO. CONSUMIDOR ALEGA DESCONHECER A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. TED EFETUADO EM CONTA BANCÁRIA EM NOME DO RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO DA AUTORA. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

De acordo com o art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito.

Havendo evidências da contratação de crédito consignado pela parte autora, bem como provas de que foi creditada a quantia em conta bancária de sua titularidade, não tendo estar adimplido com suas obrigações, é devida a negativação do nome da consumidora, afastando-se tanto a condenação a título de reparação por danos materiais como de indenização por dano moral.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, julgo
PROCEDENTES os pedidos da exordial
, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de:

1 –
declarar inexigível o débito discutido na presente demanda
;

2 – determinar que a parte promovida providencie a exclusão dos dados da parte reclamante, junto aos órgãos de proteção do crédito, bem como se abstenha de realizar qualquer cobrança, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de fixação de multa; e

3 –
condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais),
valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir da presente data (súmula 362 do STJ) e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso, conforme disposição da súmula 54 do STJ.

Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95.

- PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

Colendos pares;

O Recorrente suscita, preliminarmente, a cassação da sentença de primeiro grau, em razão do pedido de instrução probatória específica não foi apreciado.

Verifica-se na contestação o pedido de que seja expedido ofício ao Banco do Brasil para que apresente extrato bancário da conta bancária citada nos autos referente ao período de julho/2014, todavia, a meu ver, não merece guarida tal pedido, posto que a responsabilidade de colacionar tal meio de prova é do Reclamante, pois é quem detém de acesso a tais informações, além da instituição financeira.

O juiz, como destinatário da prova, é quem decide sobre a necessidade ou não de dilação probatória, com vistas à formação de seu convencimento, segue-se que quando a questão é exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato e o julgador já ter formado o seu convencimento diante do conjunto probatório existentes nos autos e decide a demanda no estado em que se encontra, não configurando cerceamento de defesa.

Preliminar rejeitada.

É como voto.

- M É R I T O

No presente caso, o Reclamante afirma que nunca manteve vínculo jurídico com a Reclamada, motivo pelo qual, desconhece a origem do débito negativado, no valor de R$1.293,18 – disponível em 25/12/2021.

Em contrapartida o Recorrente, alega que os descontos são devidos, tendo em vista a contratação de crédito consignado, em 22/07/2014, no valor de R$ 23.483,78, a ser quitado em 84 parcelas de R$ 646,59, mediante desconto em benefício previdenciário. Do valor contratado, foi deduzida a quantia de R$ 21.569,33, para a quitação do saldo devedor de contrato, cuja parte Autora, quis renegociar. Assim, o valor liberado para À autora foi de R$ 1.914,45. Bem como que a Autora inadimpliu com as parcelas, em decorrência da perda da margem consignável, dos meses de 09/2021 e 10/2021, gerando o débito negativado, ora questionado. Colacionou comprovante de TED e extrato de pagamento.

Pois bem. De análise dos autos, é incontroverso que houve a transferência da quantia de R$ 1.914,45, creditada na conta 5.136-5 e agência 854, em 22/07/2014, de titularidade da Reclamante. Em nenhum momento, a autora alegou não ter recebido os valores ou impugnou especificamente a referida conta bancária, limitando-se a alegar que os meios de provas colacionados pela Reclamada são unilaterais e a ausência de contrato assinado.

Deste modo, entendo que caberia à autora na impugnação, demonstrar que não recebeu os valores transferidos na conta de sua titularidade, prova esta de fácil realização, uma vez que apenas ela tem acesso às informações que comprovariam que efetivamente não recebeu o valor acima descrito por meio de transferência.

Isto posto, diante da prova de que houve a transferência de valor foram revertidos em benefício da consumidora, reconheço a validade do negócio jurídico, bem como a legalidade da negativação de seu nome, em razão da inadimplência, não havendo, portanto, ato ilícito praticado pela instituição Reclamada.

Aliado ao fato de que o ajuizamento da presente ação se deu em 18/05/2022, sendo que o primeiro desconto, ocorreu em 08/2014, sendo incontroverso o fato de a Autora ingressar com a ação após um longo período de tempo.

Assim, inexistindo prova mínima dos fatos constitutivos de direito da autora, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

Ante o exposto
, conheço do recurso
dou-lhe provimento
e julgo improcedente a pretensão inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022